Tribunal: TCU
Processo: 012.386/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4932/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 1414/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 12/2/2019 - Ordinária, Ata 3/2019-1a Câmara, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.2. condenar os responsáveis acima mencionados (...) " Leia-se : "9.2. condenar, solidariamente , os responsáveis acima mencionados (...) " 1. Processo TC- Processo 012.386/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Wilson Ribas (XXX.844.839-XX); Wilson Ribas - EPP (01.501.335/0001-56). 1.2. Órgão: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.